Tribunal: TJDFT
Processo: 0753468-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0753468-89.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LEONARDO DE MORAIS IMPETRANTE: LUIZA MARIA SOUZA FERRAZ, ANTÔNIO FURTADO JACINTO DE LEMOS AUTORIDADE: JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL E DO SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE PLANALTINA DECISÃO 1. Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Leonardo de Morais, denunciado pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 180, caput, do Código Penal (receptação) e no artigo 2o da Lei no 9.613/1998 (lavagem de dinheiro), nos autos no 0713777-53.2025.8.07.0005, Relatório de Investigação no 1314/2025 da 16a Delegacia de Polícia, ID no 257170672, págs. 36-38. 2. O paciente apresentou novos documentos com o intuito de demonstrar a situação familiar e que teria condições de responder ao processo em liberdade, nos termos do ID no 79157704 e seguintes. Na mesma oportunidade, pediu a reconsideração da decisão que indeferiu a liminar (ID no 79157696). 3. Foi oportunizado o exercício do contraditório e da ampla defesa. Manifestação da Dra. Marinita Maria da Silva, Exma. Sra. Procuradora de Justiça, pelo conhecimento e denegação da ordem (ID no 79282796, págs. 1-4). 4. Cumpre decidir. 5. Nas informações obtidas durante a investigação policial, o paciente é apontado como empresário responsável pela loja “Leo Multimarcas” e estaria envolvido na compra e no repasse de veículos objeto de fraude. 6. A documentação apresentada pelo paciente demonstra que a empresa está ativa (ID no 79158610) e as informações prestadas quanto à situação familiar foram corroboradas pelos documentos anexados aos IDs no 79158640 – 79158649. 7. O paciente ainda é considerado primário, apesar da sua condenação recente pelo crime de estelionato, com decisão transitada em julgado. Tem residência fixa e atividade formalmente lícita. 8. A prisão preventiva é medida excepcional, somente admitida quando demonstrada a imprescindibilidade para garantia da ordem pública, da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (art. 312, CPP). 9. A imposição de medidas menos gravosas atende ao princípio da proporcionalidade e ao caráter excepcional da prisão preventiva, evitando constrangimento ilegal, mas assegurando-se a aplicação da lei penal. 10. O paciente declara que é empresário do ramo automotivo, com mais de 16 anos de experiência no mercado de venda de veículos, constando como proprietário da loja “Leo Multimarcas” que está ativa nos registros competentes. 11. A fiança não visa apenas a garantir o comparecimento do paciente aos atos processuais, mas também poderá ser destinada à reparação de danos e ao pagamento de custas (CPP, art. 336). 12. Diante dessas particularidades e considerando a capacidade econômica do paciente e a expectativa de dano causado, o depósito no valor de R$ 120.000,00 assegura que, em caso de condenação, haja recursos para indenizar eventuais prejuízos causados pelas fraudes apuradas. 13. Embora os crimes não envolvam violência ou grave ameaça, a complexidade e o potencial econômico justificam o valor arbitrado. A quantia de R$ 120.000,00 atende ao equilíbrio entre a gravidade do fato e a capacidade econômica do paciente. 14. A fiança, aliada a medidas cautelares, reforça a tutela da ordem pública e viabiliza a aplicação adequada da lei penal, permitindo que o paciente responda ao processo em liberdade. 15. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da situação fático-jurídica na ocasião do julgamento do mérito, identifico os pressupostos necessários à concessão da liminar, mediante a imposição de medidas cautelares e o depósito prévio de fiança. DISPOSITIVO 16. Defiro, em parte, a liminar pleiteada no Habeas Corpus impetrado em favor de Leonardo de Morais para revogar a sua prisão preventiva, condicionada a liberação ao depósito prévio de fiança, que arbitro em R$ 120.000,00 (Cento e vinte mil reais) além das seguintes medidas cautelares complementares: I – obrigação de manter o endereço atualizado perante o Juízo do processo, bem como de responder às comunicações oficiais, inclusive por aplicativo de mensagens de celular (Whatsapp ou correlato), sob pena de revogação desta decisão e sem prejuízo da decretação imediata da sua prisão. II – proibição de se ausentar do Distrito Federal por mais de 10 (dez) dias sem comunicar previamente ao Juízo, devendo indicar o seu destino e o endereço de sua permanência, sem prejuízo de se manter acessível pelo celular, cujo número deverá ser atualizado. III – comparecer a todos os atos do processo ou equivalente, especialmente ao Juízo do processo às 14h do primeiro dia útil após a soltura para confirmar as informações prestadas, no que se refere ao atual domicílio, telefone e firmar o termo de compromisso. 17. Por ora, deixo de aplicar o monitoramento eletrônico, sem prejuízo da reanálise caso haja algum motivo relevante apresentado pelo Ministério Público. 18. Recolhida a fiança, voltem-me os autos, com urgência, para autorizar a expedição do alvará de soltura. 19. Recolhida a fiança, o alvará de soltura poderá ser requerido diretamente ao Desembargador de Plantão, caso o recolhimento ocorra fora do expediente forense. 20. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 8 de dezembro de 2025, 20h50. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO